Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DO STF NA ADI 5737. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAMEAgravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para processar o cumprimento de sentença em desfavor de município. O agravante alega que a competência territorial já havia sido decidida em decisão transitada em julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOAs questões em discussão são:(i) se a decisão anterior, proferida pelo STJ, impede a modificação da competência territorial com base na coisa julgada;(ii) se a recente interpretação do Supremo Tribunal Federal na ADI 5737 afeta a competência territorial previamente decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIRO entendimento atual do STF, conforme decidido na ADI 5737, restringe a competência territorial em ações contra entes subnacionais ao território do ente federado.
IV. DISPOSITIVO E TESERecurso desprovido.Tese de julgamento: "1. A competência territorial em ações contra entes subnacionais deve observar os limites territoriais do ente demandado, conforme a interpretação do STF na ADI 5737."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 46, §5o; CF/1988, art. 5o, XXXVI.Jurisprudência relevante citada: ADI 5737, Rel. Min. Dias Toffoli, STF, Pleno, j. 25.04.2023; AgInt no REsp 2.012.263/SC, Rel. Min. Humberto Martins, STJ, Terceira Turma, j. 09.09.2024.